Tribunal: TJMT
Processo: 1000753-03.2019.8.11.0030
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-18
Data de publicação: 2024-06-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000753-03.2019.8.11.0030
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Perdas e Danos, Fornecimento de Energia Elétrica, Liminar]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[DEUSELI DE CASTRO GOVEIA - CPF: 010.506.671-07 (APELADO), TALITA TASCILA ARTHMAN DE OLIVEIRA - CPF: 022.503.701-76 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – ZONA RURAL – INTERRUPÇÃO DO SERVIÇO POR PRAZO SUPERIOR A 48 HORAS - DANO MORAL
IN RE IPSA
– RECURSO DESPROVIDO.

O restabelecimento do serviço de fornecimento de energia elétrica para unidade consumidora localizada em zona rural, injustificadamente, em prazo superior a 48 horas, enseja indenização por danos morais in re ipsa.

Para a fixação da quantia indenizatória, deve-se considerar a extensão do dano, o comportamento dos envolvidos, as condições econômicas das partes, a repercussão do fato, em observância, ainda, aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A.
,
visando a reforma da sentença proferida nos autos da ação de obrigação de fazer c/c danos materiais, morais e lucros cessantes n. 1000753-03.2019.8.11.0030, ajuizada por
Deuseli de Castro Goveia
, que julgou parcialmente procedente a pretensão inicial, condenado a apelante ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de danos morais à apelada, com incidência de juros de mora de 1% ao mês a partir do evento danoso (dezembro de 2019) e correção monetária pelo INPC a partir do arbitramento (15.03.24).

Ainda, condenou ambas as partes ao pagamento das custas, na proporção de metade para cada; bem como a apelada ao pagamento de 10% (dez por cento) de R$ 20.160,00 (dano material e lucros cessantes) a título de honorários advocatícios ao patrono da apelante, que por sua vez foi condenada ao pagamento de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação à apelada, ante a sucumbência recíproca, nos moldes do artigo 86 do Código de Processo Civil.

Inconformada, a apelante pugna pelo afastamento da condenação indenizatória ou, subsidiariamente, pela redução de seu valor, ao argumento de que a parte autora não se desincumbiu do ônus de comprovar a ocorrência de falha na prestação do serviço, bem como não cometeu qualquer ato ilícito a ensejar reparação (ID 213850349).

Manifestando-se em contrarrazões, a apelada pugna pelo desprovimento do recurso (ID 213850354).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme asseverado, a apelante pugna pelo afastamento da condenação indenizatória ou, subsidiariamente, pela redução de seu valor, ao argumento de que a parte autora não se desincumbiu do ônus de comprovar a ocorrência de falha na prestação do serviço, bem como não cometeu qualquer ato ilícito a ensejar reparação (ID 213850349).

Todavia, razão não lhe assiste.

Destaco inicialmente que a apelante possui responsabilidade objetiva pelos riscos inerentes à atividade praticada, nos termos do art. 14 do CDC:

“Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.”

Tratando-se de fornecedor de energia elétrica, tem ainda o dever de prestar o serviço de forma adequada, eficiente, segura e contínua, sob pena de reparar os danos causados aos consumidores, nos termos do artigo 22 do Código de Defesa do Consumidor,
in verbis
:

“Art. 22. Os órgãos públicos, por si ou suas empresas, concessionárias, permissionárias ou sob qualquer outra forma de empreendimento, são obrigados a fornecer serviços adequados, eficientes, seguros e, quanto aos essenciais, contínuos.

Parágrafo único. Nos casos de descumprimento, total ou parcial, das obrigações referidas neste artigo, serão as pessoas jurídicas compelidas a cumpri-las e a reparar os danos causados, na forma prevista neste código.”

Pois bem. Ao contrário do que alega a apelante, ressai dos documentos juntados pela apelada, consumidora adimplente, que sua unidade consumidora permaneceu por mais de 17 (dezessete) dias sem o fornecimento de energia elétrica, mesmo após a realização de mais de 10 (dez) solicitações de restabelecimento, a primeira registrada em 04.12.2019 e a última em 16.12.2019 (ID ́s 213850307, 213850308 e 213850309).

Em que pese as tentativas da apelada de solucionar a falha na prestação do serviço de modo administrativo, somente após o ajuizamento da demanda, cumprindo a decisão liminar, em 21.12.2019, a apelante restabeleceu o fornecimento de energia.

Sobre o prazo para o restabelecimento da energia elétrica em zona rural, o artigo 176, inciso II, da Resolução n. 414/2010, assim dispõe:

“Art. 176. A distribuidora deve restabelecer o fornecimento nos seguintes prazos, contados ininterruptamente:

I – 24 (vinte e quatro) horas, para religação normal de unidade consumidora localizada em área urbana;

II – 48 (quarenta e oito) horas, para religação normal de unidade consumidora localizada em área rural;

III – 4 (quatro) horas, para religação de urgência de unidade consumidora localizada em área urbana; e

IV – 8 (oito) horas, para religação de urgência de unidade consumidora localizada em área rural.”

Portanto, considerando o período em que houve a interrupção no fornecimento de energia elétrica na unidade consumidora da apelada nota-se que houve demora excessiva para o restabelecimento do serviço, ultrapassando os limites do razoável, configurando-se falha na prestação do serviço.

Ademais, a concessionária de energia não se desincumbiu do ônus de apresentar provas acerca da impossibilidade de restabelecimento do serviço no menor prazo possível, considerando a previsão da referida resolução.

Por conseguinte, considerando que, de modo injustificado, o fornecimento de energia elétrica foi restabelecido em prazo superior a 48 horas, a apelada de fato faz jus à indenização pelos danos morais sofridos, na modalidade
in re ipsa
. Logo, independe da prova do prejuízo, pois decorrente das reiteradas falhas na prestação dos serviços de energia, que certamente ensejaram transtornos que ultrapassam a esfera do mero dissabor cotidiano.

Quanto ao valor da indenização, verifico que a fixação no patamar de R$ 10.000,00 (dez mil reais) revela-se adequada, eis que de acordo com a extensão do dano, o comportamento dos envolvidos, as condições econômicas das partes, a repercussão do fato, em observância aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, sem destoar da média fixada por este Sodalício em casos análogos.

Assim, o
quantum
arbitrado mostra-se suficiente para indenizar a parte autora pelo abalo sofrido sem implicar em enriquecimento ilícito, bem como atende ao caráter pedagógico da condenação.

Logo, a manutenção da r. sentença é medida que se impõe.

A corroborar tal entendimento, colaciono decisões lançadas por este egrégio Tribunal:

“RECURSO INOMINADO. INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. ENERGISA. SENTENÇA PROCEDENTE. INSURGÊNCIA DA PARTE RECLAMADA. INTERRUPÇÃO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA. ZONA RURAL. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL IN RE IPSA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, em decorrência de falha na prestação do serviço, fundada na teoria do risco da atividade. 2. O reclamante afirma que é produtor rural e que sofrera com a interrupção do fornecimento de energia elétrica, por mais de 13 (treze) dias. 3. O fornecedor de produtos e serviços de fornecimento de energia elétrica responde de forma objetiva e solidária pelas falhas do serviço perante o consumidor. 4. O art. 362 da Resolução Normativa no 1.000/21 -ANEEL, dispõe que a distribuidora deve restabelecer o fornecimento de energia elétrica em 8 horas, para religação de urgência de instalações localizadas em área rural; e 48 horas, para religação normal de instalações localizadas em área rural. 5. Falha na prestação de serviço demonstrada diante da demora no restabelecimento de energia elétrica e danos morais “in re ipsa” configurados. 6. Sentença mantida. 7.Recurso não provido.”
(TJ-MT - RECURSO INOMINADO: 1005751-35.2022.8.11.0086, Relator: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Data de Julgamento: 15/05/2023, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 19/05/2023)

“RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – INTERRUPÇÃO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – DEMORA INJUSTIFICADA PARA RESTABELECIMENTO DOS SERVIÇOS – ZONA RURAL – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - DANOS MORAIS CONFIGURADOS - QUANTUM INDENIZATÓRIO DE ACORDO COM OS POSTULADOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Os danos causados aos consumidores, em decorrência da interrupção do fornecimento de energia por período extenso, com demora injustificada para restabelecimento dos serviços, devem ser indenizados, eis que fazem parte do risco da atividade empresarial, nos termos do artigo 927, parágrafo único, do Código Civil, e artigo 14, parágrafo 1.o, do Código de Defesa do Consumidor (Lei n.o 8.068/90). Deve ser mantido o valor indenizatório que se apresenta em conformidade com a finalidade reparatória e pedagógica afetos aos danos morais.”
(TJ-MT - RECURSO INOMINADO: 1000976-20.2023.8.11.0028, Relator: NÃO INFORMADO, Data de Julgamento: 04/03/2024, Primeira Turma Recursal, Data de Publicação: 08/03/2024)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – COBRANÇA INDEVIDA - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMPROVADA - RESPONSABILIDADE OBJETIVA – DANO IN RE IPSA – NEGATIVAÇÃO INDEVIDA - DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO [...] Salienta-se que, o caso envolve hipótese de dano moral in re ipsa, que dispensa a comprovação, bem como a demonstração da extensão do dano, sendo ocorrente porque evidenciado pelas circunstâncias do fato. 4. Já no que diz respeito ao quantum indenizatório, é cediço que o valor da indenização por danos morais não deve implicar em enriquecimento ilícito da vítima, tampouco ser irrisório, a ponto de afastar o caráter pedagógico que é inerente à medida. 5. No caso, tem-se que o quantum fixado (R$ 5.000,00) é inferior ao usualmente adotado por esta Câmara em casos análogos (negativação indevida), qual seja, de R$ 10.000,00 (dez mil reais), razão pela qual deve ser ele majorado. [...]”
(TJ-MT 00017063320148110038 MT, Relator: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 01/02/2023, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 04/02/2023)

Ante o exposto,
nego
provimento ao recurso, mantendo incólume a sentença objurgada.

Majoro os honorários advocatícios devidos à patrona da apelada para 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/06/2024